Tribunal: TJMT
Processo: 1009137-53.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009137-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIVAN RODRIGUES - CPF: 571.012.991-72 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
RONIVAN
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária nº 1009137-53.2018.811.0041 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
que buscava o restabelecimento do benefício de

auxílio-doença ao autor, após um acidente que resultou em fratura da fíbula direita e luxação do tornozelo direito.

Nas razões recursais, questiona o laudo pericial por não condizer com a situação fática, bem como não corresponder com a veracidade da condição laboral do apelante.

Sustenta que o perito médico “
na ocasião da perícia e se limita a criar suposições e muitas vezes conclui pela inexistência de sequelas em razão da impossibilidade de se aferir a dor.”

Assevera que a condição incapacitante do autor perdura desde os fatos pressupostos até o presente momento, prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos violados, art. 86, da Lei 8.213/91, art. 104, do Decreto Lei 3.048/99 e o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, restabelecer o auxílio-doença ao apelante, desde o dia seguinte a cessação.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do Doutor José B. Gonçalves se manifesta pelo deferimento do auxílio acidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
RONIVAN RODRIGUES
ajuizou, em 09/04/2018, a Ação Previdenciária nº 1009137-53.2018.8.11.0041 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

o restabelecimento de

auxílio-doença, uma vez que em data de 30-01-2015, a parte autora sofreu grave acidente de trabalho – estava no exercício da função se deslocando no trânsito de motocicleta quando colidiu com um veículo, sendo socorrido logo depois com diversas lesões, notadamente com luxação fechada do tornozelo direito CID -10 S93.

Em
fevereiro de 2015 ingressou com pedido junto ao INSS.

Em 09/04/2018, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 07/10/2019.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que o autor possui condições para o labor.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 51252455), o qual concluiu que o apelado possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da fíbula direita e luxação do tornozelo direito decorrente de acidente de transito ocorrido em janeiro de 2015, submetido ao tratamento cirúrgico e posteriormente a retirado do material de osteossíntese, estando atualmente sem acompanhamento médico. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico -pericial que o incapacite para a atividade laborativa, estando consolidada sua lesão.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui -se que não foi constatad o a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”

RESPOSTA AOS QUESITOS

Do requerente:

“5) A parte autora é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? A patologia decorre de acidente de trabalho? Possível indicar o CID -10? E é possível indicar a causa incapacitante? E se decorre do acidente de trabalho (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)?

Resposta: Sim, sequela de fratura da fíbula direita e luxação do tornozelo direito – T93.2 . Decorrente de acidente de trabalho.
Não apresenta incapacidade laborativa.

6) QUESITO AUXÍLIO -ACIDENTE: A parte autora teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida? Existe alguma limitação para a atividade profissional? Qual o grau? Resposta: Sim.
Não apresenta limitação para a atividade laborativa habitual.
(negritei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020